Tribunal: TJMT
Processo: 1033139-14.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033139-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil e processual civil. Ação de regresso. Seguro. Danos causados por suposta oscilação na rede elétrica. Responsabilidade civil objetiva. Exigência de prova robusta do nexo causal
.

I. Caso em exame

Trata-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, objetivando o ressarcimento do valor desembolsado aos segurados em razão de danos supostamente ocasionados por falhas ou oscilações na rede elétrica, possivelmente decorrentes de descargas atmosféricas.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o dano alegado pela seguradora encontra nexo de causalidade com a atuação da concessionária de energia elétrica, de forma a configurar a responsabilidade civil da recorrida e o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos é objetiva, conforme art. 37, §6º da Constituição Federal, e exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o evento danoso e a atuação da concessionária.

4. No caso em análise, os laudos técnicos apresentados pela seguradora possuem conclusões genéricas e insuficientes, não especificando com clareza o nexo causal entre o dano aos equipamentos e a atuação da concessionária, sendo desprovidos de fundamentação técnica mínima.

5. A ausência de comunicação administrativa prévia do evento à concessionária impediu a apuração in loco dos fatos, limitando a capacidade de defesa da recorrida e aumentando a exigência de robustez probatória sobre o nexo causal por parte da autora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00.

Tese de julgamento: "Para configuração da responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público é imprescindível a comprovação robusta do nexo causal entre o dano alegado e a prestação do serviço, especialmente quando ausente comunicação administrativa prévia do evento."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 786; CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”

(Proc. nº 1033139-14.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

julgou o pedido improcedente por entender que “
os pareceres técnicos produzidos não foram conclusivos em definir quanto ao nexo causal da requerida, apenas destacaram a existência dos danos, suas possíveis origens e seus orçamentos, não havendo assim no que se falar em responsabilidade por parte da Requerida
”;
a r. sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em R$ 1.500,00

(cf. Id. nº 249147234).

No recurso vinculado ao Id. nº 249147237, a Seguradora/apelante sustenta que, ao contrário d
o entendimento do MM. Juiz, os o danos descritos nos autos são “
em decorrência de descarga elétrica advindas das redes externas do imóvel (ou seja, pelas redes da Apelada)
”; argumenta que não ha qualquer obrigatoriedade que o laudo apresentado pelo consumidor seja emitido somente por empresa credenciada pela concessionária, até mesmo porque, se a própria ANEEL estabelece a validade probatória dos laudos, não pode a ré fiscalizada dizer que o documento não é hábil e/ou insuficiente para amparar o pleito indenizatório.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, com a consequente condenação da ré Energisa ao ressarcimento do valor de R$ 19.861,80.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 249147241, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A Seguradora/apelante ajuizou a presente ação de cobrança regressiva contra a Concessionária/apelada, objetivando o ressarcimento do valor que diz ter desembolsado com a cobertura do sinistro aberto pelos Segurados Abrilino Eliseu Treib, Valdelice Bezerra Maxiano, Jose Eurípedes Menis Godoi, Grafica Venus Ltda e Missao Oeste - Matogrossense Da Igreja Adv. S Dia - Igrejas, em função de eventos ocorridos nos dias 26/07/2022, 15/08/2022, 18/08/2022, 24/08/2022, 05/02/2022, respectivamente, quando “
houve problema no fornecimento de energia decorrente de falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica, podendo inclusive ter sido ocasionada por descargas atmosféricas nas imediações dos segurados
” (cf. Id. nº 249146687).

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula nº 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art. 37, §6º), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos da segurada está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litigio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em específico a esse ponto, a correlação entre a causa e os efeitos daninhos vistos nos aparelhos eletrônicos, os documentos emitidos pelas empresas especializadas vinculadas ao Id nº 249146696, nº 249147153 nº 249147162, nº 249147169 e nº 249147178, são os únicos a tangenciar a questão, mas o fazem de forma extremamente genérica e simplista, resumindo-se
apontar conclusão/opinião como a de que a causa do dano foi a descarga elétrica.

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

No caso, como visto, as avaliações foram extremante genéricas, não expondo os motivos que levaram às conclusões alcançadas, muito menos estabelecem os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante da “descarga elétrica”, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, afinal, não pôde adotar os procedimentos à apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Assim, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora, que, friso, teve ciência poucos dias após o ocorrido, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da Concessionária/ré/apelada, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em responsabilidade civil e nem em dever de indenizar.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso; consequentemente, majoro para R$ 2.000,00 os valores dos honorários advocatícios arbitrados.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025